Tribunal: TJES
Processo: 5005092-69.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Custas
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005092-69.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDICE GOMES THOMAZ
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO.
PEDIDO DE DIRECIONAMENTO DAS CUSTAS AO ESPÓLIO. MATÉRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICI
ÁRIA PRECLUSA.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.

2.
Na realidade, ficou expressamente tratado no voto condutor
que a matéria -
assistência judiciária
- encontrava-se preclusa, não sendo passível a reabertura de discussão quanto ao
argumento d
e
que

as custas processuais sejam direcionadas ao espólio e não a sua pessoa, sobretudo diante da hipossuficiência de recursos dessa. Isso porque direcionar as custas ao espólio ou
a analisar pedido da
recorrente
quanto a hipossuficiência para
arcar com as custas são matérias intimamente ligadas ao assunto assistência judiciária gratuita, a qual já transitou em julgado.

3
.
Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005092-69.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VALDICE GOMES THOMAZ

Advogados do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE FONTANA DE BARROS - SP308870-A, CLAUDIO PLACIDO DOS SANTOS - ES25509-A

V
OTO

Senhor Presidente.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na
existência de
omiss
ão

e contradição

quanto
ao argumento que o pedido de gratuidade não era principal e sim subsidiário, pois aquele se concentra na ideia de que as custas não fossem lançadas em nome da pessoa física e sim do espólio
.

Pois bem.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a
indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso
ou
para
corrigir erro material
,
nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
.
E a
pós o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, entendo que não ser caso de omissão. Explico.

Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento
, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.

Na
realidade, ficou expressamente tratado no voto condutor
que a matéria -
assistência judiciária
- encontrava-se preclusa, não sendo passível a reabertura de discussão quanto ao
argumento d
e
que

as custas processuais sejam direcionadas ao espólio e não a sua pessoa, sobretudo diante da hipossuficiência de recursos dessa.

Isso porque direcionar as custas ao espólio ou
a analisar pedido da
recorrente
quanto a hipossuficiência para
arcar com as custas são matérias intimamente ligadas ao assunto assistência judiciária gratuita, a qual já transitou em julgado.

Dessa forma
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
2

Desta forma,
despiciendo o
prequestiona
mento numérico
3
,
eis que
efetivamente
inexiste
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
a ser sanad
o

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto, prequestionada
.

Neste sentido,
julgado desta
Corte
sobre a inviabilidade do manejo desta modalidade recursal para o fim pretendido
:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
I A despeito das razões recursais observo que elas almejam, na verdade, rediscussão da matéria já decidida, bem como modificação da cognição externada no acórdão, não se adequando, portanto, ao instrumento recursal utilizado.
II Embargos de declaração conhecido mas negado provimento no seu mérito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, de de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 048120259394, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 30/07/2019) (grifei)

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

3
"Desde que o acórdão recorrido tenha se pronunciado sobre a tese jurídica objeto do recurso especial, resta satisfeito o requisito do prequestionamento, de modo que prescindível a exata menção aos dispositivos legais apontados como violados." (AgRg no REsp 1330823/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 25/10/2012).

“
Ao alegar violação ao art. 535 CPC, deve o recorrente indicar com precisão em que consiste a omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Aplica-se a Súmula 284/STF quando forem genéricas as alegações. (REsp 1283170/RS, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 27/02/2013)”

"A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem." (ARE 713338 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, Processo Eletrônico DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 01/08/2023.